Tribunal: TJMT
Processo: 1008871-20.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008871-20.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J GUIMARAES LOCACOES EIRELI - CNPJ: 21.020.186/0001-10 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 10.220.039/0045-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 10.220.039/0045-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008871-20.2017.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM REPETIÇÃO DE VALORES – ENERGIA ELÉTRICA – ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA DE TRANSFORMADOR POR EX-LOCATÁRIA Á ÉPOCA DO CONTRATO SEM AUTORIZAÇÃO DA LOCADORA E SEM RETORNAR A POTÊNCIA ORIGINÁRIA AO TÉRMINO DA AVENÇA – VIOLAÇÃO A CLÁUSULA CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR DA EX-LOCATÁRIA PELO VALOR EXCEDENTE DAS FATURAS DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – NÃO DEMONSTRADA – DANO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não cabe imputar responsabilidade a concessionária de energia elétrica por descumprimento contratual de locatária que altera transformador de potência, porquanto aquela atendeu requisição da titular e responsável pela unidade consumidora, legitimada por força do contrato de locação, que deve responder por cobranças excedentes nas faturas de energia.

As pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva,
em decorrência do ato ilícito,
para que se configure o dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008871-20.2017.8.11.0003

APELANTE: J GUIMARAES LOCACOES EIRELI

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL S.A.

Proc. referência
: Ação de Danos Materiais e Danos Morais c/c Repetição de Indébito n. 1008871-20.2017.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por J. Guimarães Locações EIRELE.

AÇÃO
: Danos Materiais e Danos Morais c/c Repetição de Indébito, ajuizada por J. Guimarães Locações EIRELE em desfavor Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A.

SENTENÇA
: (proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para determinar que a segunda requerida Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A. indenize a autora no valor de R$28.167,10, acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e de correção monetária pelo INPC desde o pagamento.

Diante da sucumbência recíproca, determinou que as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, sejam rateados entre a autora e a segunda requerida, na proporção de 50% para cada parte.

Condenou ainda a autora ao pagamento dos honorários advocatícios a primeira requerida, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), em razão do reconhecimento da falta de responsabilidade da concessionária pelos fatos narrados.

APELO
: sustenta que só foi compelida a realizar o pagamento a maior pelas faturas de energia elétrica, objeto da lide, de dezembro de 2016 a outubro de 2017, a favor da primeira requerida apelada (Energisa) em decorrência do ato ilícito praticado pela segunda requerida apelada (Odebrecht).

Alega a ocorrência do ato ilícito, ou seja, a alteração pela segunda requerida apelada (Odebrecht) da potência do transformador de energia de 75/KVA para 300KVA, sem a respectiva autorização, bem assim a presença do nexo causalidade entre a referida conduta e o dano suportado de pagar a maior pelas faturas de energia elétrica.

Defende a responsabilidade solidária entre as requeridas, ora apeladas, ao argumento de que tanto a concessionária de energia, quanto a locatária do imóvel deveriam ter obtido autorização do proprietário para realizar a referida alteração no transformador, bem como que restou configurado o dano moral indenizável.

Assim, requer pelo provimento do recurso para o reembolso dos valores pagos pelas faturas energia do período de dezembro de 2016 a outubro de 2017, em sua forma dobrada (R$30.342,74), subsidiariamente, a restituição na forma simples (R$15.171,37), bem como para reconhecer a solidariedade entre as requeridas apeladas quanto aos pedidos e condená-las também por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: Id. 126630852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008871-20.2017.8.11.0003

VOTO

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de indenização com pedido de repetição de valores ajuizada por J. Guimarães Locações EIRELE em desfavor Energisa MT e de Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A., ao argumento de que no ano de 2014 alugou um imóvel (barracão) para a Odebrecht, cujo contrato teve vigência por dois anos, com início em abril do ano de 2014 e término em julho do ano de 2016, que a locatária, junto com a concessionária, sem a sua autorização, alteraram a potência do transformador de energia e aumentaram a carga da unidade consumidora do referido imóvel (UC n. 107244), de 75/KVA para 300/KVA.

Discute-se a inicial que a autora apelante teve gastos de R$ 28.167,10, para retornar a potência da unidade consumidora para a carga de 75/KVA, bem como gastos elevados com pagamentos das faturas de energia elétrica do período de dezembro de 2016 a outubro de 2017
,
que o transformador ainda estava com a carga de 300/KVA, no valor de R$15.171,37, e, ainda, danos de ordem moral.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda, por considerar que a requerida Odebrecht cometeu ato ilícito ao alterar/modificar a potência da energia elétrica do imóvel alugado sem comunicação/autorização da proprietária, porém, deixou de condená-la ao pagamento das faturas em nome da autora, bem assim afastou o dano moral e a responsabilidade da requerida Energisa pelo ocorrido.

Nesse contexto,
o cerne do Apelo é saber se cabe a condenação solidária das requeridas, aqui apeladas, se é caso de reembolso dos valores pagos pelas faturas de energia do período de dezembro de 2016 a outubro de 2017, e, ainda, saber se restou configurado o dano moral postulado pela autora apelante
.

Do conjunto fático-probatório, restou demonstrado que houve violação do contrato de locação pela locatária (Odebrecht), ora apelada, notadamente quanto à cláusula sexta do pacto, decorrente da alteração/modificação do transformador de energia elétrica do imóvel alugado, sem a comunicação prévia/autorização da autora/locadora, aqui apelante e sem promover o retorno da potência originária quando deixou o imóvel.

Veja-se que a autora reclama de dívida de faturas cobradas em razão da alteração da rede de energia elétrica feita, exclusivamente, a pedido da locatária, no período de dezembro de 2016 a outubro e 2017.

Importante consignar que a autora, ora apelante, comprova apenas, documentalmente, as faturas do período de dezembro/2016 a junho/2017, assim discriminadas:

Fatura de dezembro/2016 no valor de R$1.586,74 (Id. 126630754 - pág. 1), fatura de janeiro/2017 no valor de R$3.075,79 (Id. 126630755 - pág. 1), fatura de fevereiro/2017 no valor de R$1.063,21 (Id. 126630756 - pág.1), fatura de março/2017 no valor de R$1.087,85 (Id. 126630757 - pág.1), fatura de abril/2017 no valor de R$1.214,71 (Id. 126630758 – pág. 1), fatura de maio/2017 no valor de R$1.307,40 (Id. 126630759 - pág.1), fatura de junho/2017 no valor de R$1.478,88 (Id. 126630760 – pág. 1).

Quanto aos meses de julho a outubro de 2017, embora alegue, não comprova as cobranças, notadamente porque não trouxe ao processo as faturas destes específicos meses, vale repetir, julho a outubro de 2017.

Logo, o direito que vindica será analisado especificamente quanto às faturas que foram comprovadas.

Dos documentos, extrai-se que a autora apelante locou o imóvel para a empresa Odebrecht e esta, sem avisar o proprietário, fez junto a Energisa alteração do transformador, da potência de 75 KVA para 300 KVA.

Verifica-se que, ao encerrar a locação, a locatária embora tenha promovido o desligamento da rede de energia elétrica junto à Energisa, deixou, entretanto, de restabelecer a potência originária, assim como também manteve a falta de comunicação a locadora, que, por sua vez, ao tomar posse do seu imóvel e ciência da mudança do transformador, requereu junto à Energisa o retorno da potência inicial.

Observa-se que a Energisa informou à autora que para cumprir o requerimento fazia necessário a contratação de empresa especializada no ramo, a fim de confeccionar projeto e submetê-lo à aprovação da referida concessionária.

Por sua vez, a autora apelante cumpriu a exigência, porquanto contratou a empresa Breda Construções Elétricas, em 30 de março de 2017 (Id. 126630749 - págs. 1-5), que exigiu o prazo de 103 dias, ou seja, três meses e treze dias, para elaboração e aprovação do projeto junto à Energisa, o que foi feito dentro do período previsto, conforme carta de aprovação do projeto pela Energisa, datada de 9 de junho de 2017 (Id. 126630746 - pág.1).

Nota-se, assim, que as faturas devidamente comprovadas se referem aos meses de dezembro/2016 a junho/217, ou seja, dentro do período previsto pela empresa elaboradora do projeto para alteração do transformador.

Quanto a estes específicos documentos (faturas de dezembro/2016 a junho/217) não se verifica responsabilidade da Energisa, mas sim da locatária (Odebrecht) que foi a responsável pela alteração do transformador sem comunicar o locador e também sem promover o retorno da potência da rede de energia quando deixou o imóvel.

Realça-se que não se verifica responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo descumprimento contratual pela locatária Odebrecht ou pela alteração do transformador de potência de 75 kVA para 300 kVA, porquanto aquela (concessionária), a evidência, apenas atendeu a requisição/solicitação desta (locatária) que, à época, era a titular e responsável pela unidade consumidora em questão, ou seja, legitimada por força do contrato de locação.

Como consignado pela sentença impugnada, as obrigações contidas no contrato de locação geram efeitos apenas aos seus contraentes, porquanto não cabe estender seus efeitos a terceiros, no caso, a requerida Energisa, aqui apelada.

Importante registrar que a responsabilidade da locatária (Odebrecht) quanto aos débitos correspondentes às faturas de energia elétrica a partir da entrada da locadora (J. Guimarães) no imóvel se dá sobre aquilo que excedeu ao valor que era cobrado antes da modificação do transformador, sob pena de impor indevidamente àquela (locatária) a obrigação de pagar a integralidade da dívida representada, aí incluído o consumo da autora locadora.

No que tange ao dano moral, a sentença impugnada se mostra correta, porque não ficou demonstrado o abalo à honra objetiva da autora apelante, a ensejar reparação.

Cumpre realçar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva,
em decorrência do ato ilícito,
para que se configure o dano moral (Súmula n. 227 do STJ).

Ressalta-se, quando se trata de pessoa jurídica, o dano moral é sempre objetivo, em razão da natureza de sua personalidade.

Dessa forma, “
a pessoa jurídica, apenas e tão somente, pode ser indenizada se, comprovadamente, for atingida em sua honra objetiva (seu bom nome, reputação ou imagem), isto é, somente pode sofrer abalo ao conceito público, que projeta na sociedade, uma vez que ela ‘não’ possui honra subjetiva
”. (N.U 0042004-58.2014.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE 12/05/2020).

Na espécie, a empresa autora não comprova que o ato tenha atingido a sua honra objetiva. Logo, é caso de manter a sentença recorrida na parte que afastou o dano moral.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso e reforma-se parcialmente a sentença
, a fim de reconhecer a responsabilidade exclusiva da locatária Odebrecht apenas quanto ao valor que exceder o consumo registrado pela autora locadora nas faturas de energias elétrica devidamente comprovadas neste processo, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Mantém-se a distribuição do ônus de sucumbência e deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022